Tribunal: TJES
Processo: 5006419-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BROMMOCHENKIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006419-44.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BROMMOCHENKIS

Advogados do(a) PACIENTE: ALICE PARTELLI PINHEIRO - ES43098, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, FRANCIELI ANGELI - ES23713-A, FRANCINI BERGAMINI - ES36383, GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. BIS IN IDEM CAUTELAR NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal por tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta bis in idem cautelar, ausência de contemporaneidade, deficiência de fundamentação e requer a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de prisão preventiva decretada em outro processo torna ilegal ou desnecessária a custódia cautelar imposta nestes autos; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos colhidos na fase investigativa, especialmente boletim de ocorrência, relatório policial, declaração de testemunha presencial, reconhecimento fotográfico e imagens de videomonitoramento.

Consta dos autos que, após concessão de liberdade provisória em processo anterior, o paciente teria praticado novo delito grave, circunstância apta a evidenciar reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de reiteração criminosa.

Não há bis in idem cautelar, pois cada decreto prisional possui autonomia e vinculação aos fatos específicos de sua respectiva persecução penal. A existência de prisão em outro feito não impede nova custódia quando presentes fundamentos idôneos.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e existência de filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de prisão preventiva decretada em outro processo não configura, por si só, bis in idem cautelar. 2. Demonstradas a gravidade concreta do fato e a reiteração delitiva, é legítima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC 825.854, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006419-44.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BROMMOCHENKIS

Advogados do(a) PACIENTE: ALICE PARTELLI PINHEIRO - ES43098, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, FRANCIELI ANGELI - ES23713-A, FRANCINI BERGAMINI - ES36383, GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BROMMOCHENKIS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES , no bojo do Processo Criminal nº 5000403-07.2024.8.08.0045.

A impetração sustenta, em síntese, a configuração de "bis in idem cautelar" e duplicidade de constrição, sob o argumento de que o paciente já se encontra preso preventivamente por outro fato em processo distinto, o que neutralizaria eventual risco à ordem pública. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida extrema e de fundamentação concreta no decreto prisional, alegando que os fatos ocorreram no ano de 2023 e que o acusado prestou auxílio financeiro à vítima. Por fim, argumenta a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, exercício de atividade autônoma lícita e a existência de duas filhas menores sob sua responsabilidade.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Decisão indeferindo a liminar (ID 19195915).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 19404859)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 19477892), no qual opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterara a conclusão alcançada pela liminar proferida pelo E. Des. Substituto Moacyr
Caldonazzi de Figueiredo Côrtes. Vejamos.

Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado tentado (Art. 121, § 2º, II, c/c Art. 14, II, do CP) repousam sobre o sólido acervo probatório colhido na fase inquisitorial, notadamente o Boletim Unificado nº 52889443 , o Relatório de Atividade Policial e o Termo de Declaração de testemunha ocular que presenciou o exato momento em que o paciente desferiu um disparo de arma de fogo contra a boca da vítima, David Ramos Rodrigues, após uma discussão banal ocorrida em via pública.

O reconhecimento fotográfico positivo realizado pela testemunha, aliado às imagens de videomonitoramento que registraram a dinâmica do evento e a fuga do acusado em seu veículo Jeep Renegade, conferem especial robustez ao
fumus comissi delicti
.

Compulsando os autos originários, observa-se que o acusado, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em 07/05/2024 , teria supostamente praticado novo crime de natureza grave, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva no bojo do Processo nº 5001433-43.2025.8.08.0045. Tal circunstância evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a quebra da confiança depositada pelo Poder Judiciário, restando patente o risco de recidiva caso o paciente permaneça em liberdade.

Dessa forma, a segregação cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
modus operandi
e, sobretudo, em razão da reiteração delitiva demonstrada pelo paciente.

Ademais, não merece prosperar a tese defensiva de "
bis in idem cautelar
". A existência de decreto prisional em outro processo não torna ilegal ou desnecessária a segregação nestes autos; ao contrário, a prática de novo crime enquanto o agente respondia a processo anterior reforça a periculosidade social e a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, em estrita observância ao Art. 312, do Código de Processo Penal.

Cada título prisional é autônomo e vinculado à gravidade específica de sua respectiva ação penal, de modo que a "neutralização fática" a
legada pela impetração não encontra amparo na jurisprudência consolidada, sob pena de se permitir que a soltura em um feito gere, automaticamente, a impunidade cautelar em outros processos criminais distintos.

Dessa maneira, em que pese a alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade autônoma, tais elementos não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)